Tribunal: STF
Processo: Rcl 94484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Willian Oliveira Lima de Abreu contra decisão da Primeira Turma Recursal  dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Processo 0707375-20.2025.8.07.0016, por afirmada afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 658.026/MG, Tema 612 da Repercussão Geral.

O reclamante informa que:

[...] A presente Reclamação é ajuizada em face de ato praticado pela Presidência  da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do  processo nº 0707375-20.2025.8.07.0016, que não conheceu do Agravo Interno  interposto contra decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário  manejado pelo reclamante.  
A decisão reclamada entendeu que o recurso cabível contra a negativa de  seguimento do Recurso Extraordinário seria Agravo em Recurso Extraordinário, nos  termos dos artigos 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, concluindo pelo não conhecimento  do Agravo Interno por suposto erro grosseiro.  
Todavia, o ato reclamado está intrinsecamente vinculado à decisão anterior  que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob fundamento de incidência da  Súmula 279/STF e de suposta conformidade do acórdão recorrido com o Tema 612  da repercussão geral (doc. 1, p. 2).

Sustenta que o acórdão reclamado:

[...] conferiu interpretação incompatível com os parâmetros fixados  pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612, ao reputar constitucionais sucessivas  contratações temporárias para exercício contínuo da atividade docente na rede  pública de ensino. 
[...] Assim, o ato reclamado consiste no não conhecimento do Agravo Interno e,  consequentemente, na manutenção da negativa de seguimento do Recurso  Extraordinário, circunstância que inviabilizou o exame, pelo Supremo Tribunal  Federal, da alegação de má aplicação do Tema 612 da repercussão geral ao caso  concreto (doc. 1, pp. 2-3).

O reclamante insurge-se aduzindo que:

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de obter o pagamento dos  valores relativos ao FGTS, sob o fundamento de nulidade das sucessivas  contratações temporárias realizadas para atendimento de necessidade permanente  da Administração Pública.  
A sentença de primeiro grau reconheceu a irregularidade da contratação  temporária e condenou o Distrito Federal ao pagamento do FGTS.  
Todavia, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal  reformou integralmente a sentença, entendendo que as contratações seriam  válidas em razão da existência de processos seletivos simplificados distintos,  matrículas anuais diferentes e contratos formalmente autônomos (doc. 1, p. 3).

Prossegue relatando que:

[...] Contra o acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, no qual se sustentou  violação aos artigos 7º, III, e 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como  contrariedade ao Tema 612 do STF. 
 Entretanto, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado sob o  fundamento de incidência da Súmula 279/STF e suposta conformidade do acórdão  recorrido com o Tema 612.  
Na sequência, foi interposto Agravo Interno, o qual não foi conhecido sob o  fundamento de que o recurso cabível seria Agravo em Recurso Extraordinário.  
Assim, o ato reclamado terminou por impedir o exame, pela Suprema Corte,  da alegação de má aplicação do Tema 612 da repercussão geral (doc. 1, p. 4).

Afirma, ainda:

A controvérsia constitucional submetida no Recurso Extraordinário não  consistia em rediscutir fatos ou reavaliar provas, mas sim em definir se a  sucessividade reiterada de vínculos temporários para exercício contínuo da mesma  atividade estatal ordinária se compatibiliza com os parâmetros constitucionais  fixados pelo STF no Tema 612 (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso incabível.

Nesta reclamatória, conforme relatado, o paradigma alegadamente violado é o RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).

No julgamento do RE 658.026/MG, ao analisar a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos (Tema 612 RG), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Entretanto, observo que o ato impugnado guarda o seguinte teor:

[...] Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos V do Código de Processo Civil. 
A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V do CPC, o fez com base nos seguintes fundamentos: 
“O Supremo Tribunal Federal possui entendimento assente de que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos (...).Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil.
[...] Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, nos pressupostos recursais gerais e específicos nos termos do art. 1.030, V do CPC, o que desafia Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 c/c Art. 1.030, § 1º do CPC). 
Após a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário quando cabível Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: [...].
Portanto, manifestamente incabível o recurso manejado, servindo esse juízo prévio de admissibilidade, na forma do art. 932, III do CPC, como advertência quanto a possibilidade de aplicação de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, em caso de insistência no conhecimento do Agravo Interno. 
Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. 
Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem (doc. 4, p. 1– grifei).

Nesse contexto, constato que o reclamante recorreu contra a inadmissão do recurso extraordinário – RE, entretanto, o Tribunal reclamado afirmou que a decisão que negou seguimento ao RE “com fundamento nos pressupostos recursais gerais e específicos nos termos do art. 1.030, V do CPC, desafia Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 c/c Art. 1.030, § 1º do CPC)”, o referido recurso foi interposto com fundamento diverso. (Doc. 4, p. 2). Assim, indeferiu o processamento do agravo, por ser este manifestamente incabível.

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que a Turma Recursal não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator